Tribunal: TJMT
Processo: 1036783-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036783-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de procedimento administrativo, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária mediante oferecimento de apólice de seguro garantia judicial.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário com base em apólice de seguro garantia.

III.
Razões de decidir

3. O seguro garantia judicial é meio legítimo para garantir a execução, nos termos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil, em sede de crédito não tributário, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o oferecimento de seguro garantia com cláusula de renovação automática, desde que atendidas as exigências da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e assegurada a integral cobertura do débito, inclusive o acréscimo legal de 30% (trinta por cento).

5. A apólice apresentada revelou-se idônea, porquanto atende aos critérios de liquidez, eficácia e subsistência da garantia ao longo do curso da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"

É admissível a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária mediante seguro garantia judicial com vigência determinada, desde que contenha cláusula de renovação automática e cobertura suficiente, conforme o disposto no art. 835, §2º, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e 835, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/05/2020.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de efeito suspensivo)
”, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”
n.º 1035395-27.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT
,

indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos

(ID. 176285525 – autos n.º
1035395-27.2023.8.11.0041
):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de pedido formulado pela requerente (ID nº. 167642476), objetivando a suspensão da exigibilidade de multa e emissão de certidão de regularidade fiscal (CPEN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), mediante o oferecimento de apólice de Seguro Garantia, até decisão de mérito.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 167642483 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Primeiramente, destaca-se que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN, contudo, na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal situação essa que se equipara à penhora antecipada e que, portanto, se enquadra na hipótese do artigo 206 do CTN,
in verbis
:

“
Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
”.

Logo, não se revela possível a pretensão de impedir a fazenda pública de adotar as medidas necessárias para inscrição do contribuinte no cadastro de inadimplentes através de oferta de apólice de seguro garantia, uma vez que essa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

Neste sentido é o escólio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se extrai dos arestos abaixo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA INSCREVA DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SEGURO -CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA Nº 112, STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS POR DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

Não suspende a exigibilidade do crédito tributário a prestação de seguro -caução, servindo apenas para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais
.

O art. 151, II, CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito.

Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de proteção ao crédito
”.

(N.U 0154839-78.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) – Destacamos.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPNE) EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - OFERTA DE CARTAS DE FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO FUTURA - EQUIPARAÇÃO À PENHORA ANTECIPADA - ART. 9º, § 3º, DA LEF - CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA, POR EQUIPARAÇÃO, À PRIMEIRA HIPÓTESE DO ART. 206 DO CTN - IRRELEVÂNCIA DA SUSPENSIVIDADE, OU NÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 112/STJ - RECURSO PROVIDO - DECISUM REFORMADO. Cartas de fiança Bancária oferecidas em ação cautelar equiparam-se, a teor do disposto no § 3º do art. 9º da LEF, à penhora antecipada, servindo para garantir o Fisco na ação executiva a ser ajuizada, razão pela qual o contribuinte faz jus à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de que trata o art. 206 do CTN, independentemente de encontrar-se, ou não, suspenso o crédito tributário. Precedentes do E. STJ
”.

(Recurso de Agravo de Instrumento nº 1187/2009. Relator. Drª Marilsen Andrade Adário. DJ. 04/05/2009).

“
TRIBUTÁRIO – CAUÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência majoritária da Primeira Seção do STJ permite ao contribuinte, antes do ajuizamento da execução fiscal, oferecer caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Precedentes: (AgRg no REsp 924.645/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2008; REsp 836.789/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.6.2008, DJ 27.6.2008; EREsp 710.421/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min.Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.3.2007, DJ 6.8.2007). Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009).

Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que possui prazo de validade determinado, qual seja, 23/10/2023 a 23/10/2026 (ID nº. 160039997).

Cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, na medida em que a longa duração dos feitos judiciais poderá haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, Recurso Especial nº 1.634.473/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2017, publicado no DJ em 25.04.2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2
. O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior
. 3. A alegação de que a não renovação do contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento do débito fiscal não foi efetivamente analisada pela Corte estadual e, no capítulo dedicado à apontada infringência do art. 1.022 do CPC, o recorrente não defendeu a necessidade de integração do acórdão recorrido para o enfrentamento dessa condição contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 282 do STF. 4. Eventual afronta a atos normativos infralegais não enseja recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020)

Assim, considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução idônea, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que estão presentes, de forma clara e inequívoca, os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, conforme previsto no art. 300, do Código de Processo Civil.

Sustenta que demonstrou de forma robusta, nos autos, a inexistência de qualquer conduta ilícita que lhe possa ser imputada, ressaltando que apresentou, de maneira tempestiva e adequada, todos os esclarecimentos pertinentes no âmbito do procedimento administrativo instaurado. Nesse contexto, assevera ter comprovado a regularidade dos contratos e operações de refinanciamento efetivados, afastando, assim, eventual presunção de irregularidade que pudesse fundamentar a aplicação de sanções administrativas.

No que tange às alegações de suposta infração à legislação consumerista, argumenta, categoricamente, a inexistência de qualquer violação às normas protetivas do consumidor no que se refere à parte autora, não se vislumbrando fundamentos jurídicos que justifiquem a imposição da multa aplicada, a qual reputa desarrazoada e desproporcional, em flagrante afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consigna, ainda, que foi devidamente ofertada garantia idônea, consubstanciada em seguro com acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor controvertido, em estrita observância ao disposto no art. 835, §2º, do Código de Processo Civil. Salienta que tal garantia revela-se meio eficaz e suficiente para assegurar a satisfação integral do crédito discutido, não subsistindo, portanto, qualquer fundamento legítimo para a manutenção de medidas coercitivas.

Pontua, ademais, que, diante dos iminentes prejuízos decorrentes da inscrição do débito em dívida ativa, bem como da possibilidade de atos expropriatórios incidentes sobre seu patrimônio, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito em questão, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, até a solução definitiva da controvérsia posta.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Por todo o exposto, requer seja distribuído, registrado e autuado o presente recurso, para ser remetido à conclusão do D. Desembargador Relator, pugnando para que seja concedido efeito suspensivo até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, do Código de Processo Civil, determinando-se à secretaria que comunique à primeira instância.

Requer-se a intimação da parte Agravada para que, querendo, apresente contraminuta, e, após, seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do débito decorrente do procedimento administrativo objeto dessa demanda, enquanto perdurar a discussão acerca da sua legalidade.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi
deferido
, para atribuir efeito suspensivo ao processo de execução fiscal, determinando a suspensão da exigibilidade do credito tributário até o julgamento definitivo deste recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 261354776, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de efeito suspensivo)
”, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”
n.º 1035395-27.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT
,

indeferiu a tutela de urgência requerida

(ID. 176285525 – autos n.º
1035395-27.2023.8.11.0041
).

Extrai-se dos autos que
a parte agravante, ingressou, em 18.09.2023, com a ação principal, em face do ora agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, visando, em sede liminar, à suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários oriundos do Processo Administrativo n.º 51.001.001.19-0004971.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, nos seguintes termos (
ID. 176285525 – proc. n.º
1035395-27.2023.8.11.0041):

“(...)
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,

observa-se que parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo a ação anulatória, com o objetivo de impedir de impedir a prática de quaisquer atos expropriatórios.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado, em decisões recentes, no sentido de admitir o oferecimento de seguro garantia com vigência determinada, desde que acompanhado de cláusulas que assegurem a renovação automática e a manutenção da cobertura enquanto subsistir o risco garantido ou, ao menos, que preveja a possibilidade de substituição da garantia, de modo a preservar a higidez do juízo e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do Recurso Especial n.º 1.838.837/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro para fins de assegurar o juízo, desde que observadas as exigências de regularidade junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, bem como as condições contratuais aptas a garantir a efetividade da cobertura durante toda a tramitação do feito. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL . INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR . COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3 . Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013) . 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente . 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia . Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10 . Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11 . O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)”.

Como se depreende do acórdão supracitado, o Superior Tribunal de Justiça tem conferido tratamento jurídico equivalente ao seguro garantia e ao depósito em dinheiro, desde que satisfeitas as exigências normativas e contratuais pertinentes, em consonância com os princípios da menor onerosidade para o devedor e da máxima efetividade da execução em benefício do credor.

Nesse contexto, observa-se que a Apólice de Seguro Garantia n.º 1007500025858, emitida pela Fator Seguradora S/A, revela-se plenamente idônea, uma vez que apresenta vigência expressa de 3 (três) anos, contendo cláusulas específicas que asseguram sua renovação automática, inclusive na hipótese de eventual omissão por parte do tomador, o que garante a subsistência da cobertura enquanto perdurar o risco garantido.

Outrossim, a mencionada apólice abrange integralmente o valor da obrigação discutida, acrescido do percentual de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 835, §2º do CPC, totalizando a quantia de R$ 112.776,66 (cento e doze mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Cumpre salientar, ainda, que a apólice estabelece, de maneira expressa, a obrigatoriedade do pagamento da indenização mediante depósito judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação judicial (cláusula 10.1), sob pena de incidência de juros e correção monetária, reforçando sua efetividade e liquidez.

Dessa forma, foram afastadas quaisquer alegações acerca da suposta inidoneidade da apólice, especialmente quanto à limitação temporal de sua vigência, porquanto suas disposições contratuais resguardam de forma ampla os interesses da parte exequente, assegurando, com eficácia, a utilidade da medida executiva e a proteção do crédito em cobrança.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça adota entendimento pacificado no sentido de admitir o seguro garantia judicial como meio idôneo à suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária, conforme demonstram os julgados colacionados a seguir:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA DO
PROCON
–
GARANTIA
DO JUÍZO POR
SEGURO

GARANTIA
– POSSIBILIDADE – ART. 9º, INCISO II, LEI 6.830/80 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A multa imposta pelo
PROCON
tem natureza administrativa, atraindo a aplicação da Lei n. 6.830/80, e embora não haja incidência do Código Tributário Nacional, com o advento da Lei nº 13.043/14, passou-se a admitir o oferecimento de
seguro

garantia
para fins de garantir a execução fiscal, conforme art. 9°, II da Lei n. 6.830/80.
(N.U 1010303-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 01/09/2024)
”
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
2. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029303-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO
PROCON
MUNICIPAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
SEGURO

GARANTIA
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
A multa aplicada pelo
PROCON
Municipal possui natureza administrativa.
O
seguro

garantia
no valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Precedentes do STJ.
Preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se reformar a decisão recorrida, para conceder o pedido de tutela de urgência. (N.U 1025054-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)”.

Assim, revela-se plenamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, com fundamento no art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, c/c art. 835, §2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a garantia regularmente prestada por meio de seguro.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHECO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito não tributário em discussão, até o julgamento definitivo da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025